Tribunal: TJDFT
Processo: 0753984-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753984-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MGE - EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo agravante contra decisão que, em ação de cobrança ajuizada perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0729093-65.2018.8.07.0001. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a renovação da suspensão seria ilegal, pois inexistiria relação de prejudicialidade externa entre a ação de cobrança e a ação civil pública. Argumenta que a suspensão já perdura há mais de dois anos, violando o art. 313, §4o, do CPC, e que o prosseguimento do processo não geraria risco de decisões contraditórias. Alega que a ACP não discute a validade dos contratos nem pode influenciar o julgamento das pretensões deduzidas na ação de cobrança, sobretudo porque a agravante sequer integra o polo passivo da demanda coletiva. Afirma ser indevida a vinculação da empresa ao resultado da ACP e defende que o juiz de origem teria renovado a suspensão sem indicar circunstância nova que a justificasse. Sustenta que o entendimento jurisprudencial do STJ afasta a possibilidade de ressarcimento ao erário quando há contraprestação dos serviços, afastando qualquer risco decorrente do julgamento da ACP. Alega, ainda, que o transcurso do tempo e a excessiva demora configuram violação aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, justificando o prosseguimento do feito. Requer a concessão da tutela recursal para afastar, de imediato, a suspensão processual e determinar o regular andamento da ação de cobrança, com prosseguimento a partir da fase em que se encontra. Preparo recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação da suspensão do processo de cobrança até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0729093-65.2018.8.07.0001. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior, estabelece-se o óbice dos arts. 507 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A decisão agravada, embora tenha determinado a renovação da suspensão do processo de origem, apenas cumpriu o que já havia sido decidido em momento anterior, no sentido de que a ação de cobrança de origem deveria permanecer suspensa até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0729093-65.2018.8.07.0001, que trata acerca da apuração de suposto cartel e sobrepreço relacionado ao Contrato Administrativo no 016/2007, firmado entre o Metrô-DF e o Consórcio Metroman. A 4a Turma Cível já examinou essa exata matéria quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0728756-86.2024.8.07.0000, ocasião em que se fixou, por razões de prudência e para evitar decisões contraditórias, que as ações de cobrança devem permanecer suspensas até o trânsito em julgado da ação civil pública. Desse modo, apesar de a decisão agravada aparentar impor nova suspensão, trata-se, na verdade, da estrita observância do que foi determinado pela instância colegiada. Não há circunstâncias novas ou supervenientes capazes de justificar o afastamento ou a modificação da suspensão já definida pela 4a Turma Cível. O agravante limitou-se a reiterar argumentos que já foram apreciados e rejeitados no julgamento anterior, sem demonstrar fato novo que autorizasse a rediscussão da matéria. De outra parte, a prejudicialidade externa também foi amplamente discutida no agravo de instrumento anterior, em que se concluiu, de forma expressa, pela existência de prejudicialidade que justifica a suspensão das ações de cobrança. Nesse sentido, transcrevo trecho do inteiro teor do voto do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0728756-69.2024.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador FERNANDO HABIBE: “Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada em litisconsórcio ativo por Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, ora agravante, e Progress Rail Equipamentos e Serviços Ferroviários do Brasil Ltda, em desfavor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF, em que as autoras pretendem receber do requerido/agravado valores supostamente retidos indevidamente na execução dos contratos administrativos números 016/2007, 22/2013, 09/2014, 21/2014 e 25/2014. As questões postas nos presentes autos foram objeto do AGI 0701295-25.2023.8.07.9000, interposto pela coautora Progress Rail Equipamentos e Serviços Ferroviários do Brasil Ltda contra a decisão suspensiva da ação de cobrança 0035293-83.2015.8.07.0018, como se verifica do voto condutor do acórdão 1.762.477, cujos fundamentos, com a devida licença, transcrevo e adoto como motivação: “(...). O fundamento da suspensão do processo de origem, portanto, é o art. 313, V, ‘a’, §4o, do CPC, que dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; O dispositivo em exame disciplina a prejudicialidade externa, assim entendida como a existência de questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir (Theodoro Júnior). Na ação subjacente, conforme relatado, as autoras pretendem receber do requerido/agravado valores supostamente retidos indevidamente na execução dos contratos administrativos números 016/2007; 22/2013; 09/2014; 21/2014 e 25/2014. Especificamente no que tange ao contrato no 016/2007, as autoras noticiaram, em síntese, que “o réu deixou de efetuar o pagamento de uma fatura referente ao fornecimento de 2 inversores modernizados, reteve indevidamente uma parcela da fatura referente ao mês de setembro de 2013, (...)” (ID Num. 22451841, pág. 6 – autos de origem). Após detalharem as supostas ilicitudes praticadas pelo réu/agravado no bojo do referido contrato, indicaram o valor de R$ 9.316.444,16 supostamente devido. O METRÔ/DF, busca o ressarcimento por supostos prejuízos decorrentes, dentre outras razões, do superfaturamento do contrato no 016/2007. Na ação civil pública no 0729093- 65.2018.8.07.0001, por sua vez, o Ministério Público pretende a condenação da empresa Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia ao pagamento de R$ 90.795.301,13 a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 90.795.301,13, a título de dano moral coletivo à sociedade do Distrito Federal. Para respaldar a pretensão condenatória, o Ministério Público deduziu, em síntese, que as integrantes do Consórcio METROMAN, dentre as quais a empresa ré, Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, juntamente com demais concorrentes e terceiros interessados, praticaram atos anticompetitivos e de superfaturamento no âmbito da Concorrência no 003/2005, concretizada no Contrato no 16/2007, que perdurou até setembro de 2013. A pretensão foi julgada parcialmente procedente e a sentença foi modificada em parte, nos termos do dispositivo do voto condutor do acórdão no 1345599: (...) Dou parcial provimento às apelações do M. P. D. F. T. e à remessa necessária para: 1) julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais à sociedade, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, calculada em percentual sobre o valor dos lucros obtidos durante o contrato, iniciado em 28/09/2007 até 30/09/2013, prorrogação do nono aditivo contratual. O percentual, por sua vez, corresponde ao percentual de sobrepreço médio praticado na proposta e durante a execução do contrato feita pelo Consórcio vencedor da licitação, fruto do cartel formado entre as empresas S., S.C. e M.G.E. O procedimento da liquidação será por arbitramento e, desde logo, está determinada a inversão do ônus da prova, conforme fundamentação no voto e de acordo com o disposto no art. 21 da Lei 7.347/85 cumulado com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e com o art. 373, § 1o, do CPC. 2) majorar a quantia indenizatória por dano moral coletivo para R$ 14.400.00,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data desse julgamento e acrescido de juros de mora de 1% am a partir da data da citação. (original destacado) Em face do acórdão, foi interposto Recurso Especial pela ré, Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, REsp no 1.997.878/DF, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática, estando pendente o julgamento do agravo interno contra ela interposto. Vê-se, portanto, que houve a condenação da empresa Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, coautora da ação subjacente ao presente agravo de instrumento, ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos, em decorrência da prática de atos anticompetitivos e de superfaturamento no âmbito da Concorrência no 003/2005, que deu origem ao Contrato no 16/2007, um dos contratos indicados como supostamente inadimplidos na ação de cobrança. Caso confirmada, a condenação da empresa Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais terá repercussão sobre a ação de origem, tendo em vista a identidade, ainda que parcial da causa de pedir (contrato no 016/2007), tanto em relação à pretensão de cobrança quanto à reconvenção, porquanto o art. 16 da Lei no 7.347/85 prevê, expressamente, a eficácia erga omnes da sentença proferida na ação civil pública. A agravante alega não ser parte na referida ação civil pública e que, por isso, não se sujeita aos efeitos da coisa julgada formada na ação civil pública. De fato, a agravante não integra o polo passivo da ação civil pública. Entretanto, conforme ela mesma afirma nas razões recursais, o Consórcio METROMAN, com quem foi celebrado o contrato administrativo no 16/2007, era composto pela agravante e pela Serveng, condenada na ação civil pública. Dessa forma, reconhecida a ilicitude dos atos praticados na contratação do consórcio, deve ser observada a regra da responsabilidade solidária, prevista no art. 33, V, da Lei no 8.666/93, segundo o qual, permitida a participação na licitação, de empresas em consórcio, haverá “responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato”. Dessa forma, o suposto crédito decorrente do contrato no 16/2007, deverá se sujeitar a eventual compensação da dívida imposta no título judicial à Serveng, em razão da solidariedade. (...).” Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão 1.762.477: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE SUSPENDE O CURSO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO. CONSÓRCIO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Prejudicial externa. Prejudicialidade externa é entendida como a existência de questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir. 2 – Suspensão do processo. Questão prejudicial externa. A ação civil pública na qual já houve condenação de uma das autoras da ação que veicula pretensão de cobrança (pendente o julgamento de agravo interno em recurso especial), configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, tendo em vista o art. 16 da Lei no 7.347/85. 3 – Empresas integrantes de consorcio. Solidariedade. As empresas integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis pelos atos praticados tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 33, V, Lei 8.666/93). Assim, a condenação de uma das integrantes do consórcio pela prática de atos ilícitos na fase de licitação repercute sobre eventual crédito decorrente do contrato. 4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. (4a T. CÍVEL, ac. 1.762.477, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2023). Com efeito, a prudência recomenda seja mantida a suspensão operada nos autos originais até o trânsito em julgado da ACP.” A questão, portanto, já foi objeto de análise em momento anterior, de modo que não pode ser rediscutida tão somente em razão da prorrogação do prazo de suspensão do processo de origem. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w